Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-16.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000301-16.2018.8.14.0077

APELANTE: RAILSON DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0000301-16.2018.8.14.0077.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ANAJÁS

APELANTE: RAILSON DA SILVA LIMA.

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA (OAB-PA 20.379)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA, NA FORMA TENTADA (ART. 157, §2º, INCISO I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo, na forma tentada não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, uma vez que o acusado
RAILSON DA SILVA LIMA
fora reconhecido também pessoalmente em delegacia e em juízo pela prática delitiva, assim como a vítima, quando ouvida em juízo, não teve dúvida que RAILSON fora o autor do delito de tentativa de roubo a que fora vítima. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento pessoal, o qual foi feito pela vítima em delegacia, e, ainda, ratificado, em juízo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a materialidade e autoria do apelante demonstrada com clareza, pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Reconhecimento de Pessoa e pelas declarações da vítima perante o juízo.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

Recurso CONHECIDO PARCIAMENTE e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífica Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0000301-16.2018.8.14.0077.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ANAJÁS

APELANTE: RAILSON DA SILVA LIMA.

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA (OAB-PA 20.379)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RAILSON DA SILVA LIMA
, por intermédio Advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Anajás/PA
(id.16915153), que o condenou à pena de
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
9 (nove) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo uso de arma, na forma tentada)

Na
denúncia
(id.16915098), o representante do Ministério Público narrou que no dia 15/01/2018, por volta das 20h, no Mercantil Nova Aliança, localizado na Rua Carlos Farias, no Bairro Fazendão, nesta cidade de Anajás, o ora Denunciado RAILSON DA SILVA LIMA, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, mediante violência com o emprego de uma de fogo de fabricação caseira, do tipo espingarda, calibre 36, municiada, tentou roubar a vitima ANTONIO PEREIRA FEITOSA, em seu estabelecimento comercial, o que só não se consumou porque a vítima reagiu pedindo socorro, gritando no momento da abordagem (“E assalto. Corre !), para que seus familiares ouvissem, ao que saiu correndo pela lateral de sua residência (fl. 09). O acusado, após esse fato, evadiu-se do local do crime, correndo em direção a fábrica do Senhor Mateus.”

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso I, c/c art. 14, II do Código Penal
.

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.16915099)

Auto de Prisão em Flagrante. (id.16915099)

A Denúncia foi recebida em
24 de julho de 2018. (id.16915102)

Edital de citação. (id.16915102)

Decisão interlocutório que decretou a prisão preventiva do réu a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 366, do CPP. (id.16915107)

Mandado de prisão. (id16915109)

Antecedentes criminais. (id.16915116)

Resposta à Acusação em 31/03/2023. (id.16915119)

Citação do réu. (id.15896042
)

Resposta à Acusação. (id.15896049)

Ratificação do recebimento da Denúncia em
12 de maio de 2023
. (id.16915120)

Termo de Audiência. (id.16915138)

Mídia de Audiência. (id.16915140 à 16915144)

O Ministério Público apresentou suas alegações finais de forma oral

Memoriais finais da Defesa. (id.16915147)

Em sentença prolatada em
16/10/2023 (id.16915149)
, o juízo julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal formulada na Denúncia, para
CONDENAR
o acusado
RAILSON DA SILVA LIMA
às sanções punitivas do
art. 157, § 2º, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(id.16915164), a Defesa pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas
b)
Nulidade - inobservância do art. 226 do CPP;
c)
Direito de recorrer em liberdade;
d)
Deferimento da gratuidade de justiça.

Em sede de
contrarrazões
(id.16915172), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(id.16992201), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RAILSON DA SILVA LIMA
, por intermédio Advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Anajás/PA
(id.16915153), que o condenou à pena de
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
9 (nove) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

PRELIMINARES

REVOGAÇÃO DA PRISÃO

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaço ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO – INOBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPP

Neste capítulo, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento da não observância do art. 226 do CPP, mormente quanto a recente decisão do STJ no HC nº 598886.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento feito em delegacia, uma vez que o acusado
RAILSON DA SILVA LIMA
fora também reconhecido pessoalmente, pela vítima em juízo,

no qual fora contundente a autoria delitiva praticada pelo réu, não restando qualquer dúvida de sua participação, inclusive narrando qual teria sido sua conduta no roubo, uma vez que teria sido RAILSON que abordou a vítima, de posse de uma arma de fogo.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento do réu
RAILSON DA SILVA LIMA
pela vítima ANTONIO PEREIRA FEITOSA foi efetuado na delegacia de forma presencial

e

confirmado em Juízo pela vítima.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento de forma presencial, uma vez que o acusado
RAILSON DA SILVA LIMA, fora apresentado pela Polícia Militar, sendo

reconhecido pessoalmente, em delegacia, pela vítima, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.16915099)

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento do réu
RAILSON DA SILVA LIMA
pela vítima ANTÔNIO PEREIRA FEITOSA foi efetuado na delegacia de forma presencial pela vítima, e ratificado em juízo.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE.

Inicialmente a Defesa se insurge contra a condenação, sob o fundamento de que o Ministério Público não foi capaz de comprovar a conduta ou pelo menos a concorrência dos acusados para o evento delituoso narrado na denúncia, assim como a negativa do réu, havendo meras conjecturas, suposições e presunções, não sendo suficiente para um decreto condenatório.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
fora consubstanciada pelo Auto de Prisão em flagrante (id.
16915099
),
Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.16915099) e as declarações da vítima.

Quanto à autoria, diferentemente do declarado pela Defesa, o ofendido fora ouvido em juízo, ratificando os termos prestados em delegacia
,
foram esclarecedoras quanto a dinâmica do delito, bem como sua autoria.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima,
ANTÔNIO PEREIRA FEITOSA
, na qualidade de informante
, colhido em juízo (id. 16915140), dos autos,
in verbis:

“Que estava sentado em frente ao seu estabelecimento, quando viu esse rapaz vim andando na minha direção, mas pensei que ele não iria tentar me assaltar; QUE quando estava de cabeça baixa, e levantou a cabeça, viu o acusado entrando pela outra porta, com a arma na mão, apontando para o meu lado, pensei em correr e ele me atirar; QUE levantei e corri, gritei para o pessoal da casa do lado; QUE o pessoal correu, e quando vi ele já ia lá na frente correndo; QUE as pessoas ligaram para a polícia, ela chegou rápido, com menos de 10minutos; QUE não demorou a polícia pegou o acusado; QUE reconheceu que era ele; QUE ele estava armado com uma espingarda caseira; QUE ele não levou nada; QUE reconheceu o acusado como o autor do delito; QUE nunca tinha visto ele anteriormente; QUE reconheceu o acusado com a polícia, ele estava armado..”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DETECTADA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. 1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. 3. O excesso de violência na conduta, com uso de arma branca após as vítimas já estarem rendidas e subjugadas por arma de fogo, além dos disparos de arma de fogo falhos perpetrados contra uma das vítimas, a casa extremamente devastada e o afastamento do trabalho, todos decorrentes da ação violenta, são elementos idôneos, não inerentes ao tipo penal, aptos a justificar a avaliação negativa das vetoriais circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase da dosimetria. Apuração da fundamentação utilizada na sentença. Precedente do STJ. 4. Com relação ao patamar de aumento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, justificando-se a manutenção da pena que seguiu o critério jurisprudencial, no caso concreto. 5. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, os Tribunais Superiores, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, estabeleceram a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal. 6. Tendo sido respeitadas as frações de aumento adotadas pela jurisprudência na primeira e na segunda fase da dosimetria, não há falar em aumento desproporcional entre as etapas, pois deve ser observada a hierarquia entre as fases da fixação da pena. 7. Ante o concurso de causas especiais de aumento de pena, aplicável o previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, podendo o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 8. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Criminal. TJDF.Acórdão nº 1230961, publicado em 27/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 , § 2º , I e II , DO CÓDIGO PENAL . ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA

EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELA PROVA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Embora não tenha se manifestado em juízo, a utilização do
depoimento da vítima
em sede policial não implica na vedação do Art. 155 , caput, do Código de Processo Penal ,vez que a condenação não se funda exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Isso porque o
depoimento da vítima
prestado à autoridade policial foi corroborado pela prova judicial produzida. 3. Os
depoimentos
dos policiais militares têm presunção juris tantum no sentido de que agem idôneamente, não estando impedidos de depor sobre atos de ofício de que tenham participado, máxime quando tais
depoimentos
forem prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e suas palavras tenham ressonância na prova coligida nos autos. 4. Por fim, a defesa alega excesso na aplicação da agravante descrita no Art. 157 , § 2º , I , do Código Penal . Nesse ponto, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que, presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, o juízo exasperou a pena no patamar mínimo (1/3) na terceira fase da dosimetria penal. 5. Apelação conhecida e improvida.

(Apelação 754427320138060001– TJ-CE, publicado em 08/12/2020)

As testemunhas, policiais militares
VANDERSON FAVACHO DA SILVA
e
JOSÉ AUGUSTO COSTA DA CONCEIÇÃO

ouvidas em juízo, após prestar compromisso legal, informaram que não se recordam dos fatos relatados na denúncia. (ids.16915141 e 16915142)

O réu
RAILSON DA SILVA LIMA

por ocasião de seu interrogatório negou a prática do crime nos seguintes termos: (id.16915143)

“
QUE nunca possuiu arma alguma; QUE não foi preso com arma alguma; QUE não conhece esse comércio; QUE nega a denúncia; QUE nunca viu a vítima na sua frente, não sabe porque ela o acusou; (...).”

Muito embora os policiais militares não terem lembrado dos fatos relatados na denúncia, entretanto, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais das declarações prestadas pelo ofendido aponta de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em ameaçar a vítima em plena em seu estabelecimento, portando uma arma de fogo, tipo espingarda, não consumando o fato, em razão da vítima ter saído correndo e gritado por socorro por seus familiares.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA

DAS VÍTIMAS
E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra

das vítimas
especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o réu, portando uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 38, ao se aproximar do estabelecimento comercial Mercantil Nova Aliança tentou roubar a vítima Antônio Pereira Feitosa, o que só não se consumou porque a vítima reagiu pedindo socorro, gritando no momento da abordagem. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento prestado em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de tentativa de roubo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento que o apelante é hipossuficiente.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Mantido os demais termos da sentença
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente recurso

e, no mérito
, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantendo os termos da sentença
.

É como voto
.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024